Tribunal: STF
Processo: Rcl 77866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Jorge Fernando da Silva Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal do Juizado Federal Especial da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no Processo 5053893-11.2021.4.02.5101, para garantir a observância da ordem de sobrestamento de processos determinada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 MC/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao deixar de suspender a ação originária, a qual trata sobre a rentabilidade do FGTS, violou o referido paradigma. 



    Ao final, requer: 



    5) Seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULA a sentença de primeira instância nos autos do processo n. 5053893-11.2021.4.02.5101 e, todos os atos deles decorrentes (doc. 1, p. 7 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, por versar sobre questão já submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Em consulta ao site da Justiça Federal do Rio de Janeiro, verifiquei que, em 4/12/2024, os autos originários foram remetidos ao STF com Recurso Extraordinário com Agravo. 



    Ao consultar o site do STF, constatei que, em 13/12/2024, o Recurso Extraordinário com Agravo 1.529.188/RJ foi distribuído à minha relatoria e, em 18/12/2024, neguei seguimento ao recurso haja vista a incidência da Súmula 284/STF: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    [...] 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário, sem a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. Inicialmente, verifico que o não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF [...].



    Ademais, verifica-se que o entendimento proferido no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.090/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso e redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, quando julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento [...]



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC) [...]. (grifei) 



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 32.896 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/6/2019).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.096/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando já houve julgamento de agravo em recurso extraordinário sobre a mesma causa. III. Razões de decidir 3. A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo. 4. Compreensão diversa à adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal. 5. O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022; STF, Rcl 68.147 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 (Rcl 72.734 AgR/BA, da minha relatoria, DJe  29/11/2024 – grifei).



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024; Rcl 65.242/SP, DJe 23/5/2024; e Rcl 74.974/RN, DJe 3/2/2025.



    Por oportuno, ressalto, ainda, que a mesma questão de fundo (substituição do índice de correção do saldo do FGTS) foi expressamente suscitada pelo reclamante no ARE 1.529.188/RJ, conforme se verifica da análise que fiz naqueles autos e nos quais já houve a certificação do trânsito em julgado em 22/2/2025.



    No caso concreto, então, observo que a mesma decisão foi objeto de recurso já apreciado e julgado por esta Suprema Corte.



    Além disso, destaco que a ADI 5.090/DF foi julgada procedente em parte, pelo Tribunal Pleno, em 12/6/2024, a partir de quando a ordem de sobrestamento nacional de processos ficou prejudicada.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) 



    II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. 



    III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. 



    IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    V- Agravo regimental desprovido (Rcl 65.381 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 15/4/2024).



    Especificamente em relação à matéria tratada nos autos: Rcl 76.247/RJ, da minha relatoria, DJe 19/2/2025.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, nego seguimento à presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator